Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-63.2021.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003536-63.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 038.639.041-09 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (APELANTE), JULIANO DA SILVA MENDES - CPF: 038.084.871-60 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (APELANTE), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (APELANTE), RONALDO FERNANDES ALBINO - CPF: 025.403.271-09 (APELANTE), WEVERTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.516.741-11 (APELANTE), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (VÍTIMA), VINICIUS GABRIEL SILVA - CPF: 061.209.151-17 (VÍTIMA), WESLLÁINY FACHINA CASTRO (VÍTIMA), MARIA EVILLY COSTA ARAÚJO (VÍTIMA), Nelyza Bento Inocencio (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 038.639.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003536-63.2021.8.11.0008

APELANTES: FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MENDES, KEYSTONI DA SILVA RENAL, MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, RONALDO

FERNANDES ALBINO, WEVERTON RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06, ARTIGO 2º DA LEI N. 12.850/13, ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES NO PROCESSO – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 E DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA DO ARTIGO 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/13 – REVISITAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – PROPORCIONALIDADE NA PENA IMPOSTA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ.

Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, a quantidade de entorpecentes e os apetrechos que evidenciam a comercialização da droga.

Havendo provas suficientes do cometimento dos crimes do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e do artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, haja vista o acervo do conjunto probatório, especialmente, os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto na judicial, evidenciam as práticas delitivas.

O vínculo dos réus, de forma estável, para o cometimento de crimes, como tráfico de drogas, roubo e homicídios, com histórico de que pertencem à facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), justifica a condenação do crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/13.

Possível o magistrado utilizar 3 (três) condenações transitadas em julgado para recrudescer da pena-base e outra diversa para elevar a pena intermediária em razão da agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas
defesas
de Juliano da Silva Mendes, Weverton Ramos dos Santos e pela
Defensoria Pública
, na defesa de Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues e Francisco Sales de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Ana Gabriela Aparecida de Carvalho pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, com as implicações da Lei n. 8.072/90, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenar:

-
Ronaldo Fernandes Albino:
pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa; e do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

-
Maxsuel Aguiares Rodrigues
: pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, e do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa que, somadas, perfazem a reprimenda definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 852 (oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa.

-
Francisco Sales de Oliveira
: pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa; e do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa que, somadas, perfazem a pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 968 (novecentos e sessenta e oito) dias-multa.

-
Keystoni da Silva Renal
: pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa; e do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 852 (oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa.

-
Juliano da Silva Mendes:
pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa; do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa; e do artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 1.033 (mil e trinta e três) dias-multa.

-
Weverton Ramos dos Santos
: pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa; e do artigo 180
, caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa de
Weverton Ramos dos Santos
, nas razões de apelação, em preliminar, pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade do crime, tendo em vista a nulidade da busca e apreensão da droga, oriunda de invasão domiciliar, uma vez que não foi autorizada a entrada dos policiais em sua residência.

No mérito, requer a absolvição do réu do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ausência de provas.

Em pedido subsidiário, pretende a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o do artigo 28 da referida lei.

Caso mantida a condenação do delito de tráfico de drogas, requer a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Depreca, ainda, pela absolvição dos crimes do artigo 2º da Lei n. 12.850/13 e do artigo 180,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Weverton Ramos dos Santos pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 191703123).

A defesa de
Juliano da Silva Mendes
, nas razões de apelação, requer, em preliminar, a declaração de nulidade da busca domiciliar, com a absolvição do apelante por ausência de provas.

No mérito, alega que não existem provas a evidenciar que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas.

No tocante ao crime do artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pleiteia sua absolvição, uma vez que, interrogado em juízo, disse que desconhecia a arma apreendida e as munições, negando, inclusive, que a arma estava na sua cintura na ocasião de revista pelos policiais.

Relativamente ao delito do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, afiança não haver nos autos evidência de que o réu é membro de organização criminosa. Alega que o conjunto probatório é suficiente apenas para demonstrar uma
“associação momentânea com outros agentes para a prática de uma única exclusiva infração penal”
e, por esse motivo, requer a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, requer a revisitação da pena, alegando que a pena-base deveria ter sido aplicada em seu mínimo legal, pois a reincidência foi utilizada para recrudescer a pena na primeira fase, como circunstância judicial, e na segunda fase, como agravante (Id.: 191703125).

A
Defensoria Pública
, na defesa de Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Francisco Sales de Oliveira e Keystoni da Silva Renal, nas razões de apelação, pretende, em preliminar, a decretação da nulidade da busca e apreensão, com a consequente absolvição.

No mérito, em relação ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, alega que, no decorrer da instrução criminal, não ficou demonstrado qualquer envolvimento dos réus com a comercialização de drogas e, por esse motivo, depreca pela absolvição dos mesmos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, peleja pelo reconhecimento da incidência do tráfico em sua forma privilegiada, afastando a dupla punição dos apelantes em virtude de sua reincidência (Id.: 191703656).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos por Juliano da Silva Mendes e pela Defensoria Pública, na defesa de Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Francisco Sales de Oliveira e Keystoni da Silva Renal, deprecando pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo não provimento dos recursos de apelação interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento das apelações (Id.: 194052159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Todos os apelantes buscam a absolvição por ausência da materialidade do crime, tendo em vista a
nulidade da busca
e
apreensão da droga
, oriunda de invasão domiciliar, uma vez que não foi autorizada a entrada dos policiais na residência.

Sustentam que, embora os policiais aleguem que receberam várias denúncias a respeito da comercialização de entorpecentes, não há nos autos prova de diligências preliminares realizadas.

Com efeito, para que se possa aferir a eventual ilegalidade na busca domiciliar, necessário esquadrinhar como ocorreu a dinâmica dos fatos.

Narra a denúncia que, em 1º de outubro de 2021:

“(...) a Polícia Militar recebeu informações de que a organização criminosa denominada primeiro comando da capital (PCC) estaria reunindo membros no município de Barra do Bugres-MT a fim de confrontar a facção criminosa comando vermelho (CV), objetivando o comando das ações criminosas nesta cidade.

Ademais, o líder da organização criminosa trata-se do acusado Juliano da Silva Mendes, vulgo “Tifú”, o mesmo havia determinado a um de seus membros que realizasse o roubo de uma motocicleta, a qual seria utilizada para cometer homicídios, conforme consta do boletim de ocorrência n° 2021.252735. As informações diziam que o acusado Francisco Sales de Oliveira estava na companhia dos membros da facção criminosa PCC e, por este motivo teria rompido sua tornozeleira eletrônica, para que o esconderijo dos acusados não fosse encontrado, no entanto, a equipe policial empreendeu diligências a partir do local onde o acusado Francisco rompeu o equipamento de monitoração eletrônica, ocasião onde fora possível identificar a residência onde os acusados estavam abrigados.

Ato contínuo, foi realizado monitoramento no local, bem como em outra residência onde foi informado que havia comercialização de entorpecentes por outra parte dos membros da organização criminosa PCC. Em determinado momento a equipe policial visualizou o menor Vinícius Gabriel da Silva em atitude suspeita na frente da residência localizada na Avenida Santa Catarina e, durante abordagem realizada no mesmo, foi localizado em sua cintura 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração remarcada e carregada com 06 (seis) munições intactas.

Assim,
mediante fundadas suspeitas
, foi realizado o adentramento na residência, sendo encontrado o membro da facção criminosa PCC Weverton Ramos dos Santos, suspeito de ter realizado o roubo da motocicleta, bem como os menores Marcos Paulo dos Santos, Bruna Daiane Gomes da Silva e Wesllainy Fachina Castro, sendo que no momento da abordagem dois evadiram pelo telhado da residência vizinha, enquanto os outros ofereceram resistência contra a guarnição policial, no intuito de facilitar a fuga dos demais.

Na residência foi localizada 01 (uma) motocicleta Bros, placa NPE – 2586, posteriormente constatado como produto de roubo, bem como foi localizada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 334 gramas, na oportunidade o acusado Weverton confirmou que a motocicleta e a droga encontrada estavam em sua posse, sendo que a motocicleta seria utilizada para cometer homicídio na região.

Indagado a respeito da facção criminosa a qual participara, o suspeito Weverton informou que o chefe da organização criminosa era o acusado Juliano da Silva Mendes, vulgo “Tifú”, estaria na residência localizada no Bairro Jardim dos Pássaros, a qual já estava sendo monitorada pela equipe policial.

Por oportuno, a equipe policial deslocou até a residência mencionada, sendo abordados os acusados Francisco Sales de Oliveira, Juliano da Silva Mendes, Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Keystoni da Silva Renal e Ana Gabriela Aparecida de Carvalho. Com Juliano da Silva Mendes, vulgo “Tifú” foi encontrado 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida e carregado com 06 (seis) munições intactas, mais 24 (vinte e quatro) munições, calibre .40, 07 (sete) munições, calibre .38 e 01 (um) caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas, números de telefones, informações sobre organização de óbitos, quantidade de armas e munições, nomes de integrantes para apoio dentro e fora do Mato Grosso. (fls. 440-463-PDF). Verifica-se que foi encontrado um verdadeiro arsenal de armas e munições, além de drogas e documentos referentes ao tráfico (...)”.

Sob essa perspectiva, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário 603.616/RO
, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial,
somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões
, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posterior, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
” (STF, RE 1298036/RS).

Confira-se também:

“No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode ser caracterizador quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses” (TJ. N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/5/2021, publicado em 27/5/2021).

Assim, dadas às peculiaridades do caso, a considerar as circunstâncias objetivas, concretas e prévias a relevar a invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do
HC n. 629.141/SP
, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, em que
a suspeita ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio
.

Com efeito, no caso concreto, a entrada de policiais na residência decorreu do fato de a polícia receber várias informações sobre o crime organizado na região de Barra do Bugres, em que a facção criminosa PCC estaria na cidade para confrontar a facção Comando Vermelho.

As informações diziam que o faccionado Francisco estava na companhia de outros membros do PCC e, por esse motivo,
teria rompido a tornozeleira eletrônica
para que não fosse descoberto o esconderijo dos acusados.

No entanto, avulta da denúncia que a polícia militar empreendeu diligências a partir do local, onde Francisco rompeu a tornozeleira, ocasião em que identificaram a residência, que os faccionados estavam abrigados.

A partir daí, os policiais relataram que fizeram o monitoramento da residência e visualizaram, em frente à casa, o adolescente Vinícius Gabriel da Silva
“em atitude suspeita”
, o que coadunou na abordagem do menor que, em revista pessoal, fora com ele encontrado 1 (um) revólver, calibre.38, com numeração remarcada e carregada com 6 (seis) munições intactas.

E, por esse motivo, entraram na residência, sendo que, durante as diligências e em entrevista com as pessoas que lá estavam, Weverton confirmou que a motocicleta e a droga (334g de maconha) encontradas estavam em sua posse, informando, ainda, que Juliano, chefe da organização criminosa, estaria em outra residência, situada no bairro Jardim dos Pássaros, que já estava sendo monitorada.

Seguidamente, os policiais militares se deslocaram até o local e abordaram Juliano da Silva Mendes. Com ele, foi encontrado 1 (um) revólver, calibre.38, com numeração suprimida e carregado com 6 (seis) munições intactas, mais 24 (vinte e quatro) munições, calibre.40, 7 (sete) munições calibre .38 e 1 (um) caderno de anotações que tinham contabilidade de tráfico de drogas, número de telefones e informações sobre os nomes de integrantes. Além de Juliano, estavam na casa, Francisco Sales de Oliveira, Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Keytoni da Silva Renal e Ana Gabriela Aparecida de Carvalho.

Traçadas as premissas de como os fatos se deram, o ingresso da polícia na residência ocorreu em virtude de um membro do PCC ter rompido a tornozeleira eletrônica e que, diante de seu monitoramento eletrônico, os policiais militares conseguiram chegar à residência alugada por Juliano para abrigar seus comparsas e membros da facção criminosa.

Ademais, em monitoramento no local, avistaram um adolescente, em frente à casa, com uma arma de fogo na cintura. Situações que levaram à busca pessoal do indivíduo e, consequentemente, à entrada na residência. Local em que encontram grande porção de maconha e uma motocicleta roubada.

No tocante à segunda residência, os policiais militares chegaram até lá, pois, Weverton delatou que na casa situada no Jardim dos Pássaros estaria o chefe da facção Juliano, na companhia de outras pessoas.

Assim, observa-se que, pela dinâmica em que os fatos se desenrolaram, existiram circunstâncias prévias e concretas a subsidiar a invasão de domicílio.

Destaque-se, nesta perspectiva, que
“o ingresso regular em domicilio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir à conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(REsp n. 1558004/RS, Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).

Portanto, em razão do regular ingresso nas residências, não deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas, por existirem circunstâncias prévias e concretas ao ingresso domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Pleito de absolvição do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n.11.343/06:

Os apelantes, em pedido comum, pretendem a absolvição do crime de tráfico de drogas por não existirem provas a evidenciar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De acordo com a narrativa dos policiais militares
Willian Granella Oenning e Antônio Evandro Lima Vieira
, a polícia recorrentemente recebia informações de que a organização criminosa PCC estaria na cidade para tomar o comando do tráfico organizado, que é liderado pelo Comando Vermelho, estando à frente do comando Juliano da Silva Mendes, vulgo Tifú.

Contaram que, dentre outras informações, tinham conhecimento de que Tifú teria mandado um membro da organização ‘roubar/furtar’ uma motocicleta, que seria utilizada para realizar homicídios na cidade. Além disso, afirmou que tinham ciência de que Francisco Sales de Oliveira teria rompido a tornozeleira, conforme boletim de ocorrência, e estaria na companhia de outros membros da organização, inclusive com o líder Tifú.

Afiançaram que, a partir dessa informação, foi possível identificar a residência, onde estavam abrigados e, com isso,
“feito o monitoramento do local, onde foi possível identificar o Francisco Sales de Oliveira saindo e retornando para residência”
.

Disseram, ainda, que fora realizado o monitoramento em outra residência, local onde estava parte da organização criminosa, inclusive o membro do PCC, Weverton Ramos dos Santos, que teria roubado a motocicleta. Em razão do monitoramento, avistaram um
“homem com atitude suspeita e ao pedir apoio de outra equipe foi realizada a abordagem e localizada na cintura do Vinícius Gabriel Silva um revólver calibre.38 com numeração remarcada e carregada com 6 munições intactas”
.

Asseguraram que, diante disso, foi realizada a diligência na residência, onde estavam Weverton Ramos dos Santos, os menores Marcos Paulo dos Santos, Bruna Daiane Gomes da Silva e Wesllainy Fachina Castro, sendo que dois adolescentes que lá estavam, foragiram pelo telhado da casa vizinha.

Narraram que, no interior da residência, foi encontrada uma “
motocicleta BROS, placa: NPE-2586, que foi confirmada ser produto de roubo além de uma porção grande substância análoga à maconha de 334 gramas, que o Weverton Ramos dos Santos, confirmou que a motocicleta e a droga
[que]
estava em sua posse e iria comercializar o entorpecente e a moto seria utilizada para cometer homicídios”
.

Extrai-se, ainda, dos depoimentos dos policiais militares, que Weverton confirmou que na outra residência, localizada no Bairro Jardim dos Pássaros,
“o chefe da organização Tifú, estaria em posse de armas de fogo. após isso, foi realizada diligência na outra residência onde o Francisco Sales de Oliveira estaria juntamente com o Juliano da Silva Mendes, vulgo Tifú, Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Keystoni da Silva Renal e Ana Gabriela Aparecida de Carvalho com o Juliano da Silva Mendes Tifú foi encontrado um revólver calibre.38 com numeração suprimida e carregado com 6 munições intactas, mais 24 munições cal.40 e mais 7 munições cal.38 e 01 caderno com anotações referente a organização criminosa denominada PCC”
.

Em juízo, os policiais militares ratificaram a versão prestada na delegacia.

O policial militar
Antônio Evandro Lima Vieira
reafirmou, inclusive, que
“foi feita a diligência no dia, e quando a gente fez o monitoramento lá, já pode observar uma pessoa saindo da residência, camisa manga comprida salvo engano, e ajustando alguma coisa na cintura na bicicleta, e ai devido isso ai a gente pediu o apoio da equipe que fez a busca no conduzido e foi encontrado uma arma de fogo, a partir disso ai a gente deu continuidade na diligencia na residência e na primeira residência no monitoramento (...) ai durante esse monitoramento a gente percebeu o suspeito saindo e fez a abordagem (...) e ele entrava e saia da residência, além de outros membros que ali estavam, só que essa residência era mais destinada a abrigo da facção (...) nesse dia não foi observado nenhuma prática de traficância em si (...)”
.

Prosseguiu dizendo que o que motivou
“a entrada na residência foi o adequado grau de certeza, a gente tinha certeza que no local poderia ter produto de furto/roubo, que poderia estar a motocicleta ali e a gente tinha certeza que ocorria o tráfico de drogas no local e a partir do momento que a gente localizou o objeto ilícito ali com um dos indivíduos que estava na residência, a partir desse momento com o adequado grau de certeza do flagrante delito que ocorria na residência a gente fez o adentramento do local”
.

Ronaldo Fernandes Albino
,
Maxuel Aguires Rodrigues
e
Francisco Sales de Oliveira
negaram a prática delitiva.

Especificamente no depoimento de Ronaldo Fernandes Albino, ele afirma que tinha ido de Lucas do Rio Verde para Barra do Bugres (por ter sido ameaçado de morte), na companhia de Francisco Sales, quem conheceu na prisão.

Disse que, inicialmente, ficaria na casa da irmã de Francisco, até sua mãe enviar um dinheiro para ele alugar uma casa. No entanto, ficaram em uma casa alugada por Juliano, mas que não o conhecia, não conhecia ninguém.

Por sua vez,
Keystoni da Silva Renal
, durante o interrogatório judicial, contou que não sabia que na residência tinha armas e drogas e, por ele estar ‘decretado’ para o Comando Vermelho somente pediu abrigo para Francisco e Juliano.

Juliano da Silva Mendes
, em juízo, contou não saber ao certo o que aconteceu no dia dos fatos, pois estava sob ameaça do Comando Vermelho e, por esse motivo, alugou uma casa para abrigar os demais acusados.

Assegurou que na residência tinha apenas um revólver, calibre .38, e 10 (dez) munições e mais 40 (quarenta) munições .40.

Weverton Ramos dos Santos,
na audiência de instrução e julgamento, relatou que não morava com os acusados e, no dia dos fatos, tinha ido à residência apenas para fazer uso de entorpecentes.

Embora as arguições suscitadas pelos apelantes de que não estavam traficando, apenas estavam na casa para se abrigar da facção criminosa rival, verifica-se que seus depoimentos não se harmonizam com as provas coligidas nos autos, pois, como se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes, motocicleta, arma de fogo e munições, os indivíduos estavam na cidade para praticar crimes, como o tráfico de drogas, roubo e até homicídio.

Nessa perspectiva, impõe-se destacar
que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, em que pese à narrativa controvertida às provas dos autos, fato é que, na primeira residência, foram encontradas 334g (trezentos e trinta e quatro gramas) de maconha e uma motocicleta, objeto de roubo/furto. E, na segunda residência, foi encontrada uma arma de fogo e várias munições.

Ademais, depreende-se que os réus agiam em conjunto e em nome da facção criminosa PCC, que chegou à cidade de Barra do Bugres para confortar o Comando Vermelho.

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse ponto, as alegações genéricas dos apelantes de que não se conheciam e estavam nas casas apenas para se refugiar dos membros do Comando Vermelho, pois amaçados de morte, não retratam o conjunto probatório encartado nos autos, que evidenciam a materialidade e a autoria delitiva para o delito de tráfico de drogas, o que desautoriza o acolhimento da tese de absolvição e a de
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06
, como pretendido pelo réu Weverton Ramos dos Santos, uma vez que a dinâmica dos fatos e a quantidade de maconha apreendida indicam a mercancia e não a prática do delito do artigo 28 da respectiva lei.

- A defesa de Weverton Ramos dos Santos e a Defensoria Pública, na defesa de Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Francisco Sales de Oliveira e Keystoni da Silva Renal pretendem o reconhecimento do tráfico privilegiado:

Para a concessão da benesse do
tráfico privilegiado
se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Observa-se do cálculo dosimétrico realizado pelo juiz de primeiro grau que os réus apresentam maus antecedentes, são reincidentes ou se dedicam ao tráfico de entorpecentes (atividades criminosas).

Confira-se:

Maxuel

Aguiares Rodrigues:
é reincidente: (
SEEU nº
2000843-55.2019.8.11.0042 - PEP
n° 0001711-28.2017.8.11.0013 (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 157 CP).

Francisco Sales:
2 condenações transitadas em julgado que forma utilizadas para valorar negativamente os maus antecedentes
(
PEP
n° 0002255-65.2016.8.11.0008 (Homicídio qualificado – art. 121, §2°); 00013696-43.2013.8.11.0042 (Tráfico – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). E, outra utilizada para a reincidência (SEEU nº
0035259-54.2017.8.11.0042
(
PEP
n° 0005347- 22.2014.8.11.0008 (Roubo majorado – art. 157,§2º, CP).

Keystoni da Silva Renal:
1 condenação transitada em julgado para valorar negativamente dos maus antecedentes
(
PEP
n° 0023194-85.2017.8.11.0055 (Roubo Majorado – art. 157, §2°, CP). E outra utilizada para a reincidência (SEEU nº
0017474-45.2018.8.11.0042 - PEP
n° 0009329-24.2019.8.11.0055 (Organização criminosa e porte ilegal de arma – art. 2,
caput
e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03)
.

Weverton Ramos dos Santos:
dedicação do réu ao tráfico ilícito de entorpecentes (atividade criminosa).

Portanto, é certo que os réus não preenchem os requisitos cumulativos
do § 4º do artigo 33 do Código Penal para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por possuírem maus antecedentes, serem reincidentes e se dedicarem à atividade criminosa.

Ademais, a quantidade droga (maconha) revela que não se tratam de pequenos traficantes ou de traficantes de ‘primeira viagem’, pois, além da apreensão dos entorpecentes foram encontradas na residência uma arma de fogo, diversas munições e uma motocicleta roubada/furtada.

Além do mais, os réus confessaram que estavam sendo perseguidos pela facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que estariam na cidade de Barra do Bugres para tomar o comando do tráfico, por serem membros do PCC.

Razão pela qual não se pode falar em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado por não ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

- A defesa de Juliano da Silva Mendes pretende a absolvição do crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03:

O apelante requer a absolvição do delito do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que, em juízo, admitiu que desconhecia a arma apreendida e as munições, negando, inclusive, que a arma estava na sua cintura no momento da revista pessoal pelos policiais.

Embora o réu tenha negado a autoria delitiva, em acurada análise dos autos, infere-se do depoimento do policial militar William Granella Oening, prestado na fase judicial, que:

“O Weverton vulgo "randinho" nesse momento confirmou que a moto e os entorpecentes seriam de posse do mesmo e confirmou

também que ele teria efetuado esse roubo da motocicleta dias antes e informou também que na residência teria mais um armamento na residência situada no jardim dos pássaros e bem como, o Juliano o vulgo "tifu" que segundo o relato dele toda a ação dessa organização dele estaria situada na cidade e partiria das ordens dele, diante disso se deslocamos para residência do jardim dos pássaros, fizemos adentramento no local, localizamos

o Juliano vulgo "Tifu" em posse do mesmo um revolver calibre 38, com numeração suprimida, foi dado busca na residência onde foi localizado mais algumas munições de calibre 38, munição de calibre ponto 40 e um caderno com anotações referente a facção do PCC, diante disso os suspeitos foram encaminhados para delegacia para providencias.(...)”.

Deste modo, a afirmação do réu contrapõe-se ao depoimento prestado pelo policial militar que, juntamente com seus colegas de farda, achou, na posse de Juliano, o armamento e as munições.

Nesse ponto, o depoimento prestado pelos policiais, ainda mais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é revestido de veracidade, e não pode ser desprezado quando, ainda, acompanham as demais provas arroladas aos autos.

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que, o simples fato de possuir o acusado arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o injusto penal do artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003

A propósito, é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista que se trata de crimes de mera conduta, que se concretizam com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente” (HC n. 214.493/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 12/3/2015).

Destarte, tendo sido demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

- A defesa de Weverton Ramos dos Santos pugna pela absolvição em relação ao delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal:

O apelante alega que não há provas a evidenciar a prática delitiva do delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal e, assim, requer sua absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o contexto probatório, durante as fases investigativa e judicial, ficou demonstrado, pela analise do aparelho celular de Weverton, que ele praticou o delito de receptação dolosa.

Ademais, extrai-se da sentença:

“(...) restou apurado que em conversa com uma pessoa vulgo “Albino”, conhecida pelos policiais por “Surfista”, o denunciado Weverton e ele trocavam vídeos ostentando armas de fogo, assim como também planejavam as mortes de integrantes da facção rival (Comando Vermelho), e que “Surfista” estaria na cidade de Barra do Bugres para dar suporte aos integrantes do PCC para realizar os crimes.
Em relação a motocicleta Honda CG 160 TITAN, placa RAN-1F16, cor vermelha, roubada no dia 29 de setembro de 2021, no município de Barra do Bugres/MT, seria utilizada para praticar a chacina da facção rival, porém foi trocada por outra motocicleta furtada no município de Tangara da Serra/MT, sendo uma HONDA/NXR150 BROZ MIX ES, placa NPE2586, cor laranja
” (grifei).

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder de Weverton, impõe-lhe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do
writ
” (HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].” (AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “para prejudicar a situação do réu”, em razão da “proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal” (STJ, HC nº 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021)” (N.U 0002190-88.2015.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

Por derradeiro, havendo provas suficientes a evidenciar o crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, necessária à manutenção da sentença condenatória.

- A defesa de Weverton Ramos dos Santos e Juliano da Silva Mendes pretendem a absolvição do crime do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013:

Em relação ao crime do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, os réus alegam que não participam de nenhuma organização criminosa.

Especificamente sobre essa arguição, a fim de evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença:

“Em que pese as alegações apresentadas pelos denunciados, apesar de afirmarem que não participam de nenhuma organização criminosa, os mesmos assinaram uma declaração, afirmando que integram a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), verifica-se que na residência onde foram apreendidos 02 (dois) cadernos com informações e anotações referentes a contabilidade do tráfico de drogas, números de telefones, informações sobre organização de óbitos, quantidade de armas e munições, nomes de integrantes para apoio dentro e fora de Mato Grosso”.

Os recursos não comportam provimento.

De acordo com o artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, considera-se crime “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, condutas às quais se atribui a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Trata-se o tipo penal em tela de lei penal em branco, uma vez que a expressão
organização criminosa
é definida e limitada pelo artigo 1º, §1º, da própria Lei do Crime Organizado, que dispõe: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

E a primeira consideração a ser feita a respeito deste ponto é que basta à caracterização do crime definido no
artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, que o agente
integre
(faça parte, associe-se, vincule-se) alguma organização criminosa, ainda que não venha a praticar qualquer delito, pois se trata de “
crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago),
punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 776).

O segundo ponto a ser destacado é que não há dúvidas de que o Primeiro Comando da Capital (PCC) se enquadra no conceito de
organização criminosa
, na medida em que possui todos os elementos indicados na legislação (art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/13) para sua configuração, possuindo grande número de membros, divisão de tarefas, estrutura ordenada e se destina à prática de diversos crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio e outros.

Ademais, impende destacar que, além da quantidade de membros, atualmente do PCC alcançou imenso grau de sofisticação, caracterizado, inclusive, pela divisão de tarefas, nas quais se incluem a função de disciplina (responsável pela aplicação de punições e cobranças em nome da organização criminosa).

Portanto, não há dúvidas de que os riscos causados por essas estruturas criminosas justificam a criminalização das condutas de
integrar, promover, constituir ou financiar organizações criminosas
e que a simples integração (vinculação, associação e fazer parte, desde que de forma estável e permanente) basta para caracterização do crime previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Nesse sentido, diga-se que as provas arroladas nos autos (cadernos de informações e anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, números de telefones, informações de óbitos, quantidade de armas e nomes dos integrantes do PCC) nos dão conta que os réus fazem parte de organização criminosa para o fim de cometer diversos ilícitos na cidade, não restando dúvidas de que os apelantes incursionaram na prática descrita no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

De mais a mais, infere-se do relatório de investigação, pela análise do aparelho celular de Weverton, que foram encontradas diversas conversas referentes a mortes de integrantes da facção rival, motocicletas roubas para praticar chacina, com a indicação de que Juliano era o coordenador do ‘projeto’ para confrontar a facção criminosa rival e controlar o tráfico de drogas na cidade de Barra do Bugres.

Destarte, mantém-se a condenação pelo cometimento do crime do artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

- A defesa de Juliano da Silva Mendes pretende a revisitação da pena-base:

O apelante alega que a pena-base deveria ter sido aplicada em seu mínimo legal, pois a reincidência foi utilizada para recrudescer a pena na primeira fase, como circunstância judicial, e na segunda fase, como agravante.

Tal argumentação não deve ser acolhida.

Infere-se do cálculo dosimétrico, quanto ao crime de tráfico de drogas, que o magistrado, na primeira fase, valorou negativamente os maus antecedentes em razão de 3 (três) condenações transitadas em julgado (PEP n° 0003499-05.2011.8.11.0008 (art. 351 e art. 15,
caput
, CP); 0004334-27.2010.8.11.0008 (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06); 0003369-72.2011.8.11.0086 (Roubo Majorado – art. 157 §2º, CP); 0004737-48.2013.8.11.0086 (Roubo Majorado – art. 157 §2º, CP).

Ainda considerou que a natureza e a quantidade da droga para recrudescer da reprimenda, pelo que, fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, utilizou a uma condenação transitada em julgado (
SEEU nº 0012055-54.2012.8.11.0042 (PEP

n° 0000191-10.2015.8.11.0008 (Roubo majorado – art. 157,§2º, CP), com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e fixou a pena intermediária em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva, pois, para valorar os maus antecedentes o magistrado utilizou condenações diversas à utilizada na segunda fase dosimétrica para elevar a pena intermediária.

Ademais, a pena aplicada, na primeira fase, é proporcional às 3 (três) condenações transitadas em julgado e à quantidade e à natureza da droga encontrada.

Relativamente aos demais crimes pelos quais foi condenado – organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – utilizo a mesma justificativa para manter a pena aplicada em razão de o juiz de primeiro grau ter considerado 3 (três) condenações transitadas em julgado, na primeira fase, e outra diversa, na segunda fase.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de violação de domicílio. No mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024